Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703057-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REDIVALDO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO TRANSITÓRIO. ADICIONAL DE 0,3%. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DIFERENCIAÇÃO INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO PRESTADO. FATO GERADOR DISTINTO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária pleiteando o pagamento de férias não usufruídas e o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço prestado por policial militar inativo convocado para serviço ativo transitório. 2. O adicional pleiteado pelo requerente encontra previsão legal no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09. Ainda, a referida gratificação resta regulamentada no Decreto Distrital no 32.539/2010. 3. Não há diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre militar da reserva remunerada designado para serviço ativo e para prestação de tarefa por tempo certo. 3.1. Ambas as categorias mencionadas pelo requerido constituem militares da inatividade que retornaram para a ativa, enquadrando-se na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289/1984. 4. Não prospera o argumento de impossibilidade de cumulação entre o adicional pleiteado e a gratificação por serviço voluntário prestado, eis que os benefícios possuem fatos geradores distintos. 5. Insta salientar que o benefício encontra expressa previsão legal, no que não há que se falar em equiparação ou aumento de vencimento de servidores públicos por parte do Poder Judiciário. 6. Precedente: “(...) O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. (...)” (20140110202258APO, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/2/2015). 7. Apelo improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, ao deferir adicional remuneratório a servidor militar com base na isonomia, em claro desrespeito ao enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. Explica que a parte contrária se enquadra como militar inativo da reserva remunerada designado para o serviço ativo, nos termos do artigo 9o da Lei 7.289/84, e não como militar da reserva remunerada designado para a execução de tarefa específica (artigo 114 da Lei 7.289/84). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, eventual análise da tese recursal não dispensaria prévio exame das Leis 7.289/84 e 12.086/09. Desse modo, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A esse respeito, já decidiu a Corte Suprema que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Veja-se, ainda, o ARE 1277337 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016